Tribunal: TJES
Processo: 5007771-20.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007771-20.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAIQUE LEAL PEREIRA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM DATA CERTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO).
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. COLISÃO PROBATÓRIA. ÁUDIO DE PÓS-VENDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio, restituição imediata de valores e indenização por danos morais.

2. O apelante alega ter sido induzido a erro (dolo), mediante promessa de contemplação em data certa realizada por preposto da ré via aplicativo de mensagens (WhatsApp), o que teria sido a causa determinante para a contratação e o pagamento de R$ 23.248,50.

3. A sentença julgou a demanda improcedente ao desconsiderar os
prints
de WhatsApp apresentados pelo autor, sob o fundamento de que este não teria viabilizado a perícia para atestar sua autenticidade, validando, por outro lado, o áudio de pós-venda apresentado pela empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura
error in procedendo
(erro de procedimento) e cerceamento de defesa a desconsideração da prova do autor (
prints
), sob o fundamento de não realização de perícia, quando, na verdade, a própria ré requereu e, posteriormente, desistiu da produção da referida prova ; e (ii) no mérito, analisar a colisão probatória entre as conversas pré-contratuais (promessa de contemplação) e o áudio de pós-venda (negativa da promessa), para definir a ocorrência de vício de consentimento (dolo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configura manifesto
error in procedendo
e cerceamento de defesa a desconsideração da prova documental do autor (prints), penalizando-o pela não realização de perícia que foi requerida pela própria ré e, subsequentemente, por ela desistida (fato homologado em juízo). Ao desistir do meio técnico de impugnação, a ré atraiu o ônus de sua inércia, operando-se a preclusão.

6. Reintegrada a prova ao conjunto probatório, as conversas de WhatsApp demonstram a quebra da boa-fé objetiva na fase pré-contratual (art. 422, CC) e a violação do dever de informação (art. 6º, III, CDC), pois o vendedor fez promessa de contemplação em data certa, sendo esta a causa determinante para a adesão do consumidor.

7. O áudio de pós-venda, colhido após a assinatura do contrato e o pagamento do valor de entrada, não tem o condão de sanar o vício de consentimento (dolo), que já estava consumado. Trata-se de tática empresarial que visa criar prova
pro forma
, mas não convalida o dolo que maculou a origem do negócio.

8. Reconhecida a nulidade do contrato por culpa exclusiva da fornecedora, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182, CC), com a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor.

9. A conduta de enganar ativamente o consumidor, frustrando sua legítima expectativa de aquisição de um bem e causando-lhe prejuízo financeiro considerável, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e integralmente provida.

11.
Tese de julgamento:
"1. Incorre em
error in procedendo
e cerceamento de defesa a sentença que desconsidera prova documental da parte autora, sob o fundamento de que esta não viabilizou perícia técnica, quando a produção da referida prova foi requerida pela parte ré, que posteriormente desistiu de sua realização. 2. Na colisão probatória entre conversas pré-contratuais (
prints
) que demonstram promessa de contemplação de consórcio em data certa e áudio de pós-venda que nega tal garantia, prevalecem as primeiras se o vício de consentimento (dolo) já estava consumado no momento da assinatura do contrato e do pagamento, não tendo a gravação posterior o condão de sanar a nulidade original."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 30; Código Civil, arts. 139, I, 182 e 422; Código de Processo Civil, art. 369.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 5000380-43.2023.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 15.08.2024; Súmula nº 43/STJ; Súmula nº 362/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KAIQUE LEAL PEREIRA
contra a r. Sentença (id. 16545363) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 16545364 ), o apelante sustenta, em síntese
(i)
que a sentença errou gravemente ao excluir os
prints
, pois a perícia destinada a impugná-los foi desistida pela própria requerida, não podendo o autor ser penalizado por tal fato;
(ii)
a validade da prova (
prints
) para demonstrar a propaganda enganosa;
(iii)
que a ligação foi realizada após a assinatura do contrato e o pagamento, quando o vício de consentimento já estava consumado.

Requer, desta forma, a reforma da Sentença para julgar procedentes os pedidos de anulação do contrato, restituição integral dos valores e condenação em danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16545366), impugnando a gratuidade de justiça e, preliminarmente, alegando violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a força probatória do contrato e do áudio de pós-venda.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007771-20.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAIQUE LEAL PEREIRA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KAIQUE LEAL PEREIRA
contra a r. Sentença (id. 16545363) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Do que se infere da exordial, o autor narrou ter sido induzido a erro ao celebrar contrato de consórcio no valor de R$ 435.978,40 (quatrocentos e trinta e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos). Alegou que o preposto da requerida, por meio de conversas de WhatsApp, garantiu-lhe que a contemplação ocorreria em data certa (26/08/2021) e que o pagamento das parcelas se iniciaria somente em janeiro de 2022.

Confiando nas promessas, o autor efetuou o pagamento de R$ 23.248,50 (vinte e três mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Contudo, a contemplação não ocorreu, o vendedor o bloqueou e, já em dezembro de 2021, recebeu boleto de cobrança.

Requereu, assim, a anulação do negócio por vício de consentimento (dolo), a restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contestação (id. 16545302), a empresa demandada impugnou a gratuidade de justiça e arguiu preliminares de ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a validade do contrato, asseverando que este possui cláusulas expressas e destacadas informando a inexistência de garantia de data de contemplação (Cláusulas 83ª, 84ª e 85ª).

Aduziu, ainda, a fragilidade dos
prints
de conversas e juntou transcrição de áudio de pós-venda, gravado em 23/08/2021, no qual o autor, ao ser questionado, nega expressamente ter recebido qualquer garantia de data de contemplação do vendedor.

O d. juízo
a quo
proferiu decisão saneadora (id. 16545333), deferindo a produção de prova pericial requerida pela requerida e o depoimento pessoal do autor.

Posteriormente, por meio da decisão id. 16545351, o juízo homologou o pedido de desistência da produção da prova pericial formulado pela empresa apelada.

Após regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença ora guerreada onde o MM. magistrado singular julgou a demanda improcedente.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso (id. 16545364 ), sustentando, em síntese
(i)
que a sentença errou gravemente ao excluir os
prints
, pois a perícia destinada a impugná-los foi desistida pela própria requerida, não podendo o autor ser penalizado por tal fato;
(ii)
a validade da prova (
prints
) para demonstrar a propaganda enganosa;
(iii)
que a ligação foi realizada após a assinatura do contrato e o pagamento, quando o vício de consentimento já estava consumado.

Requer, desta forma, a reforma da Sentença para julgar procedentes os pedidos de anulação do contrato, restituição integral dos valores e condenação em danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16545366), impugnando a gratuidade de justiça e, preliminarmente, alegando violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a força probatória do contrato e do áudio de pós-venda.

Inicialmente, a apelada impugna o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao apelante.

Entretanto, a questão já foi objeto de análise por esta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5004117-47.2023.8.08.0000. Naquela oportunidade, o benefício foi deferido, operando-se a preclusão sobre o tema, salvo comprovação de alteração fática substancial, o que não ocorreu.

Seguindo, a apelada sustenta que o recurso não merece conhecimento por ofensa à dialeticidade, alegando que o apelante apenas reiterou os argumentos da inicial, sem atacar os fundamentos da sentença.

A preliminar deve ser rejeitada.

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Pois bem. Acerca do mérito propriamente dito, o cerne da controvérsia recursal reside em definir se o juízo a quo errou ao valorar o conjunto probatório, especificamente ao desconsiderar as provas do autor e superestimar as provas da requerida.

Já adianto que a r. sentença merece reforma integral.

Conforme relatado, o ilustre MM. magistrado singular não considerou os
prints
de WhatsApp (id. 11063118) na análise de mérito, fundamentando a exclusão no fato de que o autor não teria viabilizado a perícia para atestar a autenticidade da prova.

Contudo, uma análise atenta do curso processual revela o oposto. A prova pericial sobre os referidos
print
s
foi requerida pela apelada em sua contestação (ic. 16545302), com o intuito de impugnar a prova do autor, tendo o juízo deferido a prova requerida pela na decisão saneadora (id. 16545333).

Ocorre que, na sequência, a própria empresa peticionou desistindo da produção da perícia, o que foi devidamente homologado pela decisão id. 16545351, que textualmente consignou:

“1. Homologo o pedido de desistência da produção da prova pericial requerido pela parte ré ao ID 63337891.”

Assim, de forma muito respeitosa, penso que é flagrantemente contraditório que o juízo, após homologar a desistência da perícia, fundamente a improcedência da ação penalizando o autor pela não realização desta mesma prova.

Ora, a requerida, ora apelada, ao desistir do meio técnico que ela própria elegeu para impugnar a autenticidade dos
prints
, atraiu para si o ônus de sua inércia, fazendo precluir a impugnação baseada na necessidade de perícia.

A ausência de Ata Notarial, por si só, não invalida a prova, sendo um meio probatório atípico admitido (Art. 369, CPC), cuja força é analisada em conjunto com os demais elementos. Ao desistir da perícia, a empresa tacitamente aceitou a discussão da prova no estado em que se encontrava.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. BEM MÓVEL. DOMÍNIO ADQUIRIDO EM PARTILHA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA – NÃO ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. TESTEMUNHA IMPEDIDA . ENTEADO DA RECORRENTE. ARTIGO 447, § 2º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VALOR PROBANTE DAS MENSAGENS TROCADAS POR APLICATIVO DE CELULAR. DESNECESSIDADE DE ATA NOTARIAL
. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECORRENTE ADMITE DOAÇÃO DO BEM A FAVOR DO RECORRIDO. PRINCIPIOS DA BOA-FÉ E DA PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO . RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 10061335620208260223 Guarujá, Relator.: Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Portanto, a sentença incorreu em manifesto
error in procedendo
, cerceando a defesa do autor ao desconsiderar sua prova documental mais relevante.

Com a reintegração dos
prints
ao conjunto probatório, o cenário fático se altera.

Temos, agora, uma colisão probatória direta. De um lado, a prova do autor consistindo em conversas pré-contratuais onde o vendedor (Matheus) afirma: “
Vou mandar 2 propostas”
, “
1 o dia é 19/08”
, “
E a outro é dia 26/08”
, e “
A próxima parcela vem só em Janeiro”
. De outro, a transcrição de áudio pós-contratual (id. 16545313) datada em 23/08/2021, onde o autor responde: (Matheus te deu alguma garantia de data de contemplação?)
“Não, não me deu não.”
.

Nesse caso, a controvérsia deve ser resolvida à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor, que impõem o dever de informação clara e vinculam o fornecedor à oferta.

As conversas de WhatsApp demonstram, de forma inequívoca, a oferta de condições específicas (contemplação e pagamento) que foram a causa determinante para a adesão do apelante ao negócio. O dolo da apelada residiu exatamente em captar o cliente com promessas flagrantemente contrárias às regras gerais do sistema de consórcio.

Ora, a prova da requerida (o áudio de pós-venda) não tem o condão de sanar o vício original.

Quando o apelante assinou o contrato e efetuou o pagamento vultoso (R$ 23.248,50) antes da ligação de conferência (realizada em 23/08/2021) o vício de consentimento (dolo) já estava consumado.

Essa sequência de eventos demonstra a patente quebra da boa-fé objetiva na fase pré-contratual (art. 422, CC) e a violação do dever de prestar informação clara, adequada e veraz, direito básico do consumidor insculpido no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. O negócio jurídico, portanto, nasceu de um erro substancial sobre uma qualidade essencial do seu objeto (art. 139, I, CC), qual seja, a data de liberação do crédito.

Este entendimento não é isolado, mas reflete a consolidada jurisprudência desta Egrégia Câmara, que já se debruçou, recentemente, sobre caso análogo também sob minha Relatoria. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARCELA DIVERSA DA OFERTADA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado quando demonstrado de forma inequívoca a existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente. 2. Conforme previsto no art. 30 do CDC, o fornecedor tem o dever de prestar as informações corretas para o consumidor contratante, ficando obrigado perante o consumidor com relação àquelas informações que lhe foram prestadas. 3. Conforme narrativa da exordial, a autora/apelada afirma que foi vítima de golpe, visto que firmou o contrato de consórcio com a ré/apelante, cujas parcelas seriam no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), que recebeu boletos, na verdade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), alegação da qual a apelante/ré em momento algum insurgiu-se, presumindo-se verdadeira tal alegação de fato (art. 341, caput, CPC). 4. A declaração de nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento induz a aplicação do art. 182 do Código Civil. (...) 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5000380-43.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 15/Ago/2024)

Ademais, a prática de realizar ligações de controle de qualidade após a venda viciada é uma tática empresarial conhecida, que visa unicamente criar uma prova pro forma para tentar blindar a empresa de futuras ações judiciais, sem, contudo, ter o poder de convalidar o dolo que maculou a origem da relação contratual.

Configurado o vício de consentimento, a anulação do negócio jurídico é medida que se impõe.

Uma vez reconhecida a nulidade do pacto por culpa exclusiva da fornecedora, a consequência jurídica é o retorno das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do Código Civil. A restituição dos valores pagos pelo consumidor deve ser imediata e integral, com a devida correção.

Quanto aos danos morais, entendo-os configurados. A conduta da apelada extrapolou o mero inadimplemento contratual.

Isso porque o apelante foi ativamente enganado, despendeu um valor considerável (R$ 23.248,50), teve sua legítima expectativa de aquisição de um bem (aparentemente para trabalho) frustrada e, por fim, foi bloqueado pelo vendedor, necessitando buscar o Judiciário para reaver o que pagou.

Considerando a gravidade da conduta (dolo), o porte econômico da ofensora e o capital despendido pela vítima, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do Art. 487, I, do CPC, para: a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes, por vício de consentimento (dolo); b)
CONDENAR
a MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, à restituição imediata e integral da quantia paga pelo autor, no montante de R$ 23.248,50 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Sobre este valor deverão incidir cumulativamente correção monetária pelo índice IPCA, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros moratórios pela Taxa Legal (equivalente à SELIC menos o IPCA, nos termos do Art. 406, §1º, do CC), a partir da citação (Art. 405 do CC); c)
CONDENAR
a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre este valor deverão incidir cumulativamente correção monetária pelo índice IPCA, a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros moratórios pela Taxa Legal (equivalente à SELIC menos o IPCA, nos termos do Art. 406, §1º, do CC), a partir da citação (Art. 405 do CC).

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a requerida, ora apelada, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)